Tribunal: TJMT
Processo: 1022647-82.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022647-82.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LAURA TERESINHA PLAIN - CPF: 901.162.671-00 (RECORRENTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LAURA TERESINHA PLAIN - CPF: 901.162.671-00 (RECORRIDO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – VISTORIA DO APARELHO MEDIDOR – UNILATERALIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – RECURSO IMPROVIDO.

Pretensão recursal levada a efeito pela reclamante para o fim de majorar a condenação por danos morais.

Inexistente fundamentação para majorar a reparação por dano moral. Sentença suficientemente fundamentada que não merece reparos.

Vistoria levada a efeito pela parte reclamada para aferição do aparelho medidor, sem possibilitar à parte recorrida que se faça presente à vistoria acompanhado de pessoa capacitada tecnicamente.

Unilateralidade não afastada pelo só fato de se fazer presente o recorrido, eis que não há prova nos autos de que possui conhecimento técnico na área para contestar ou confrontar as afirmações dos prepostos da recorrente.

Declaração de inexistência do débito que deflui da unilateralidade do procedimento.

Sentença que não merece reforma.

Recursos de ambas as partes improvidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1022647-82.2020.8.11.0003 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto por ambas as partes contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
OPINO
pelo julgamento de
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para:

a)

DECLARAR INEXISTENTE
as dívidas com referente a recuperação de consumo nos valores de
R$ 941,75 (novecentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos) e de R$ 310,50 (trezentos e dez reais e cinquenta centavos), gerando um total de R$ 1.252,25 (um mil e duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) da UC nº. 6/897181-4
discutidos neste processo em caso de ocorrência de pagamento indevido pela autora, determino o necessário abatimento em faturas posteriores.

b)

CONDENAR
a promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de dano moral, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) desde a citação (artigo 404 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

c) OPINO
ainda pela
EXTINÇÃO DO PROCESSO,
com análise de
MÉRITO.

d)
Por pertinência,
TORNO DEFINITIVA
a Tutela de Urgência Parcialmente Deferida ao
ID. 90884914

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte reclamante em seu recurso sustenta que o
quantum
fixado a título de dano moral não alcança a sua finalidade, postulando a majoração do montante fixado.

A parte reclamada em seu recurso sustenta a legalidade do procedimento de vistoria, almejando a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

Em contrarrazões ambas as partes postulam seja julgado improvido o recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1022647-82.2020.8.11.0003 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE

Não assiste razão ao recurso interposto pela parte reclamante.

Pleiteia a parte reclamante/recorrente a majoração do quantum fixado a título de reparação por dano moral.

Referida pretensão não encontra fundamento nos autos para ser modificado.

A sentença recorrida no que tange ao valor fixado a título de reparação ficou assim fundamentada:

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos autorizam a fixar a indenização dos danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Logo, verifica-se que o juízo
a quo
atuou com a devida fundamentação ao caso em comento, não se afastando da natureza sancionatória com o fim de repelir novas condutas da parte agressora, bem assim de maneira a não conduzir ao vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa da parte ofendida, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Não se vislumbra, pois, qualquer fundamento capaz de conduzir à reforma da quantificação do dano moral fixado na sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando que litiga sob o benefício da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) da condenação.

DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA

Não assiste razão ao recurso interposto pela parte reclamada.

Sustenta a parte recorrente que atuou conforme a norma ao realizar a vistoria na UC objeto da demanda e que portanto seria lícita a cobrança do valor apurado a título de recuperação de consumo.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, declarando a inexistência do débito no valor total de R$1.252,25 (um mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos); confirmou a liminar deferida e condenou a recorrente ao pagamento do montante de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Conquanto sustente a parte recorrente a legalidade do procedimento de vistoria tal não se pode afirmar pela documentação que aporta aos autos.

Ainda que tenha a parte recorrente fornecido documentos, tal como sustenta, que permitisse à parte recorrida o acompanhamento da vistoria é certo afirmar que referido comportamento, por si só não afasta a unilateralidade do procedimento.

Com efeito, ao realizar a vistoria
in loco
, ainda que na companhia da parte recorrida, referida conduta não afasta a unilateralidade, eis que não se pode afirmar que seja a parte recorrida conhecedora das técnicas utilizadas, quer na instalação, quer na manutenção ou ainda na vistoria realizada, de modo que será a parte mero espectador do que está a ser realizado pelos técnicos da recorrente.

Ora, por certo que a fim de possibilitar o efetivo acompanhamento, deveria a parte recorrente oportunizar prévia notificação para que fosse possível ao recorrido, querendo, se fazer acompanhar por eletricista de sua confiança que lhe possa, de modo técnico, acompanhar as atividades de vistoria.

Ocorre que referido comportamento não se colhe da hipótese dos autos, apenas havendo a comunicação imediata de que naquele momento haverá a vistoria ou ainda a sua realização à revelia da parte recorrida.

A par disso, é cediço que vistorias levadas a efeito pela recorrente, e realizadas de forma unilateral, sem a presença da parte interessada ou de pessoa capaz de, tecnicamente, acompanhar o ato e à revelia de órgãos administrativos isentos, não possuem validez porquanto não se revestem da necessária imparcialidade, de modo que não se prestam para estribar a cobrança de faturas cujos valores não há como serem impugnados.

Se de um lado há em profusão notícias da existência de ligações clandestinas e de adulteração de padrões de aferição do fornecimento de energia, de outro deve haver um mínimo ético na conduta da demandada, haja vista que o procedimento por ela adotado desnatura a prova de que está ocorrendo situação irregular na determinada unidade consumidora.

É dizer, a mera presença do consumidor não afasta a unilateralidade do procedimento, porquanto deve haver conhecimento técnico para reconhecer a existência de vício ou alteração, o que não se pode afirmar, pela documentação dos autos, que a parte recorrida possuía tal expertise.

Não se vislumbra, pois, qualquer fundamento capaz de conduzir à reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023